Tribunal: TJPA
Processo: 0005069-90.2017.8.14.0021
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005069-90.2017.8.14.0021

EMBARGANTE: ANTONIO CLEISON DOS SANTOS OLIVEIRA, EDILENE PEREIRA DOS SANTOS, EDINALDO CONCEICAO DA SILVA

EMBARGADO: AUREANE OHARA LOUREIRO DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO NO ARESTO. JULGADO QUE DEIXOU DE DEMONSTRAR AS PROVAS QUE UTILIZOU PARA MANTER O ÉDITO CONDENATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE INDICOU OS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO UTILIZADOS PARA FORMAR SEU CONVENCIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Analisando o inteiro teor do julgado, verifica-se que foram especificados elementos de prova utilizados para manter o édito condenatório, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANTONIO CLEISON DOS SANTOS OLIVEIRA, EDILENE PEREIRA DOS SANTOS e EDINALDO CONCEICAO DA SILVA
, com fundamento no art. 619 do CPP, interpuseram os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, contra o V. Acórdão nº 17948788, de minha relatoria.

Os embargantes sustentam que houve omissão no aresto vergastado, uma vez que não indicou quais seriam as provas que sustentam o édito condenatório, o que lhe contamina de nulidade por ausência de fundamentação.

Pedem o acolhimento dos declaratórios a fim de anular o acórdão embargado.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS. CRIMES DO ARTIGO 16 DA LEI 10.826/03, ARTIGO. 304, ARTIGO 311 E ARTIGO. 288 TODOS DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO DELITO. DA DOSIMETRIA. APÓS REANÁLISE RESTOU A PENA DEFINITIVA DOS RECORRENTES ANTÔNIO E EDINALDO EM 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 43 (QUARENTA E TRÊS) DIAS MULTA, NO REGIME INICIAL FECHADO, PARA CADA UM, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO PARA A RECORRENTE EDILENE E COM PARCIAL PROVIMENTO PARA OS RECORRENTES ANTÔNIO E EDINALDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento dos recorrentes nos crimes cometidos, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Dosimetria. Da pena base no mínimo. Para a recorrente Edilene. Foi fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, com as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, dos crimes cometidos, sido avaliadas e justificadas, tendo a pena definitiva sido proferida abaixo do mínimo legal. Outrossim, ainda que tenha havido equívoco na prolação da pena definitiva, tendo beneficiado a recorrente, esta não pode ser alterada, em razão do princípio do reformatio in pejus. Para os recorrentes Antônio e Edinaldo. Após reanálise, restou a pena definitiva dos recorrentes em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, para cada um, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau em seus demais termos;

3.

Recursos conhecidos e improvido para a recorrente Edilene e com parcial provimento para os recorrentes Antônio e Edinaldo. Decisão unânime.

Analisando o inteiro teor do julgado, verifica-se que esta Corte especificou quais foram os elementos de prova utilizados para manter o édito condenatório, conforme abaixo se lê:

“Constata-se que a autoria e materialidade delitiva dos crimes cometidos restaram devidamente comprovadas, sendo a materialidade, pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto; pelo documento adulterado e do veículo com o chassi marcado; pela confissão da apelante EDILENE; e pelos depoimentos testemunhais e demais elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.

A autoria delitiva, por sua vez, restou comprovada com base nos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual, os quais lograram em comprovar plenamente a prática dos crimes cometidos por parte dos recorrentes.

Os depoimentos testemunhais prestados nos autos informam que houve denúncias anônimas acerca de uma residência que funcionava como desmanche de veículos e que os indivíduos que praticavam tal ação eram foragidos do sistema penal. Após diligências, os policiais encontraram os apelantes ANTÔNIO e EDINALDO em frente ao mercado de carne da cidade, em um veículo roubado. Ao abordarem os apelantes, eles apresentaram documento falso, contendo os dados adulterados do carro, razão pela qual foram presos em flagrante.

Vale ressaltar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Os apelantes, acusados de formação de quadrilha, uso de documento falso, posse de arma de fogo de uso restrito e adulteração de sinal identificador de veículo, confessaram as práticas delitivas, com exceção do acusado Antônio Cleison.

Ressalta-se que o proprietário do veículo, o Sr. FELISBINO LÁZARO DE MEDEIROS, reconheceu os apelantes como autores do delito. Ademais conforme as investigações, constatou-se que os recorrentes faziam parte de uma facção especializada em roubo de veículos e residências, bem como AUREANE e EDILENE moravam na mesma residência e faziam uso de todos os objetos roubados, sendo todos conviventes estáveis.

Portanto, não há qualquer omissão nem ausência de fundamentação no julgado, razão pela qual os declaratórios devem ser rejeitados.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/03/2024